Tribunal: TJSP
Processo: 1512199-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de um tijolo de maconha, com peso líquido total de 281,7 gramas, e 5 porções da mesma droga, com peso líquido total 62 gramas. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por falta de provas. Impossibilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Circunstâncias do flagrante e declarações de testemunha

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de um tijolo de maconha, com peso líquido total de 281,7 gramas, e 5 porções da mesma droga, com peso líquido total 62 gramas. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por falta de provas. Impossibilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Circunstâncias do flagrante e declarações de testemunha que confirmam a mercancia espúria. Negativa do réu isolada. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Reincidência. Regime inicial fechado. Negado provimento.